Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727369-55.2020.8.07.0001 RECORRENTES: VITORIA EUGENIA DE ARAÚJO BASTOS, MARIA FERNANDA DE SOUZA BASTOS, JOÃO MARCELO DE SOUZA BASTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RELATIVAMENTE INCAPAZ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. TEORIA SUBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, exige a caracterização de efetivo prejuízo ao interesse tutelável do relativamente incapaz, maior e devidamente representado. 2. O aparente caráter programático da previsão contida no artigo 196 da Constituição Federal não afasta a responsabilidade estatal de promover adequado cuidado com a saúde do indivíduo. 3. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada omissão estatal. 4. A realização de exames periódicos e o monitoramento integral no setor de enfermaria cardiológica, no período entre a internação e a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, afastam o reconhecimento da omissão estatal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de indenização à família. Aduz que a morte do pai se deu por negligência do Estado, por não o internar em tempo hábil em unidade de tratamento intensivo (UTI). Contudo, não apontam qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009